Tribunal: TCU
Processo: 006.310/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de K. D Fernandes & T. L Dias Ltda., solidariamente com Kennedy Dias Fernandes e Terezinha Leide Dias Souza, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 15/3/2013 a 14/1/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de K. D Fernandes & T. L Dias Ltda., Kennedy Dias Fernandes e Terezinha Leide Dias Souza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 3,77 15/03/2013 D 330,60 05/04/2013 D 1.602,60 19/04/2013 D 38,40 19/04/2013 D 7,54 29/04/2013 D 2.240,70 31/05/2013 D 21,60 31/05/2013 D 3,77 01/06/2013 D 1.363,80 04/06/2013 D 40,00 04/06/2013 D 25,56 05/06/2013 D 3.436,60 28/06/2013 D 3,77 28/06/2013 D 2.970,60 31/07/2013 D 3,77 31/07/2013 D 3.041,90 02/09/2013 D 10,22 01/10/2013 D 21,53 01/10/2013 D 4.151,90 02/10/2013 D 11,70 02/10/2013 D 4.727,70 12/11/2013 D 3,77 12/11/2013 D 6.368,90 06/12/2013 D 30,00 06/12/2013 D 31,95 06/12/2013 D 26,40 06/12/2013 D 11,31 06/12/2013 D 4.378,30 30/12/2013 D 51,12 30/12/2013 D 3,77 30/12/2013 D 4.502,40 07/02/2014 D 25,56 07/02/2014 D 4,80 07/02/2014 D 3,77 07/02/2014 D 5.527,70 31/03/2014 D 48,56 31/03/2014 D 17,23 31/03/2014 D 88,82 09/04/2014 D 3,77 09/04/2014 D 6.041,30 16/04/2014 D 11,50 13/05/2014 D 6.319,90 30/05/2014 D 10.737,20 02/06/2014 D 25,56 06/06/2014 D 17,28 06/06/2014 D 16.141,30 04/07/2014 D 30,00 04/07/2014 D 17.939,80 31/07/2014 D 9,60 31/07/2014 D 113,10 31/07/2014 D 26.252,60 09/09/2014 D 4,80 09/09/2014 D 60,00 09/09/2014 D 25,56 09/09/2014 D 38.541,80 02/10/2014 D 96,00 02/10/2014 D 41,31 03/10/2014 D 50.381,80 03/11/2014 D 25,20 03/11/2014 D 50,40 03/11/2014 D 3,77 03/11/2014 D 60.758,00 28/11/2014 D 25,20 28/11/2014 D 128,70 28/11/2014 D 55,77 28/11/2014 D 61.966,60 14/01/2015 D 52,80 14/01/2015 D 67,23 14/01/2015 D 442,80 14/01/2015 D 676,27 21/08/2017 C 9.2. aplicar a K. D Fernandes & T. L Dias Ltda., Kennedy Dias Fernandes e Terezinha Leide Dias Souza, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 54.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.5. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando que o inteiro teor desta deliberação pode ser acessado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.